Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART.1.026, § 2o, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, não há que se falar em omissão.
3. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, e não em incongruência entre o que restou decidido e os normativos constitucionais ou legais.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.